Tribunal: TJMT
Processo: 1013428-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Embargos de Declaração nos autos do Agravo de Instrumento n. 1013428-54.2020.8.11.000000
Embargante: Gilberto Gerlaco Lemos
Embargado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Gilberto Gerlaco Lemos, com fulcro no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, contra a decisão proferida por esta Relatora no ID n. 49208470, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto em face do Ministério Público Estadual, com a finalidade de sanar omissão e erro material existentes no decisum embargado.
Em suas razões (ID n.50354493), aduz a Parte Embargante que a decisão foi omissa por não ter analisado adequadamente suas alegações no que diz respeito à área onde efetivamente ocorreu a suposta infração ambiental, ocorrendo assim em erro material.
Destaca que a área de desmate se encontra em sua totalidade dentro do estado do Pará, de forma que deve ser reconhecida a incompetência material do Ministério Público.
Por essas razões, requer o acolhimento dos Embargos para sanar a omissão e erro material apontados, reconhecendo a ilegitimidade do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para a propositura da Ação Civil Pública.
As contrarrazões vieram no ID n. 55127457, pugnando pela rejeição dos embargos.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, imperioso ressaltar que, a competência para julgar os embargos de declaração é do mesmo julgador que proferiu a decisão embargada. Dessa forma, os embargos de declaração sobre decisão singular do Relator devem ser julgados monocraticamente e não pelo órgão fracionado, conforme disposição do art. 1.024, § 2o, do CPC, in verbis:
Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
(...)
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [Destaquei]
Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.
Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios, in verbis:
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.
No caso vertente, o Embargante alega que a decisão objurgada apresenta omissão/erro material quanto ao exame da área onde efetivamente ocorreu a suposta infração ambiental, ressaltando que, a área de desmate se encontra em sua totalidade dentro do estado do Pará, na Fazenda União, e uma outra pequena parte na Fazenda Três Corações, que possui parte de seu perímetro dentro do Estado do Pará, de forma que, não são as 3 (três) propriedades que se encontram na zona de litígio, mas sim apenas a Fazenda União e parte da Fazenda Três Corações.
Por essas razões, defende a necessidade de correção do erro material apontado, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para o ajuizamento da ação civil pública em seu desfavor.
Pois bem.
Em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que a intenção do Embargante é ver reapreciado o mérito da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por não concordar com o resultado do decisum, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.
Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL - PRETERIÇÃO COMPROVADA –- ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS E DA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO DE CONVOCA-LOS DE ACORDO COM SUA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC - ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
O prequestionamento da matéria para futuros recursos junto aos Tribunais Superiores só é admissível em sede de Embargos de Declaração, somente quando se há constatação clara de omissão e obscuridade na decisão atacada. (TJMT – ED 7590/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 01/06/2017). [Destaquei]
Com efeito, não se verifica qualquer omissão/erro material na decisão embargada, porquanto, conforme consignado, apesar de o Agravante sustentar que suas propriedades rurais, objeto de autuação e embargo pelo IBAMA por desmatamento ilegal (Fazenda da Vale dos Sonhos, Fazenda Três Corações e Fazenda União) se encontram localizadas na Faixa de Domínio disputada judicialmente entre o Estado de Mato Grosso e o Estado do Pará (ACO 714), que, em recente julgado do STF teria reconhecido o território como sendo do Estado do Pará; vislumbra-se que, além de as referidas propriedades se encontrarem registradas no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Vila Rica e em sua descrição ser mencionado que se situam no referido Município e Estado de Mato Grosso (Id’s n. 47641988 a 47641989), todo o processo de Cadastramento Ambiental Rural foi feito pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso (Id. n. 4761990). [Destaquei]
Ressalto, por oportuno, que, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a parte Autora deve demonstrar, concomitantemente, os requisitos previstos pelo art. 995 do CPC, quais sejam, a prova inequívoca que ateste a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Nesse aspecto, é de suma importância para o deferimento desta medida de urgência, dado sua eficácia, a averiguação conclusiva da presença dos requisitos autorizadores, não se admitindo qualquer flexibilização em relação a estes, situação não evidenciada a priori, uma vez que os documentos apresentados pelo próprio Embargante demonstram que apesar do litígio por domínio na região entre o Estado de Mato Grosso e o Estado do Pará, atualmente as propriedades objeto de suposta degradação ambiental estão registradas no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Vila Rica Estado de Mato Grosso e todo o processo de Cadastro Ambiental Rural – CAR foi analisado pela SEMA/MT.
Diante desses fatos, não há que se falar, ao menos nesta seara de cognição sumária, em ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para o ajuizamento de ação civil pública por suposta degradação ambiental praticada nas propriedades do Agravante, porquanto, conforme destacado na decisão embargada, a atuação Ministerial encontra respaldo na competência material comum dos entes públicos, a teor do disposto no artigo 23, incisos VI e VII, da Constituição Federal, in verbis:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
(...)
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora.
Dessa forma, inexistindo, portanto, qualquer dos vícios do art. 1.022 do NCPC, REJEITO os embargos de declaração, mantendo, por conseguinte, a decisão embargada.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora